Tribunal: TJDFT
Processo: 0711855-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM CONTEÚDO DECISÓRIO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA SE MANIFESTAR SOBRE A LOCALIZAÇÃO DOS BENS PERSEGUIDOS OU NOMEAR BENS À PENHORA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
1. Conquanto o pronunciamento resistido tenha sido classificado pelo juízo singular como mero despacho, a detida análise de seu teor não deixa margem para dúvidas a respeito do conteúdo decisório que ostenta.
2. Restando evidente a carga decisória e verificada a possibilidade – pelo menos em tese – de prejuízo à parte contrária, o pronunciamento está sujeito a impugnação por agravo de instrumento, sobretudo porque, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, todas as decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença são desafiáveis pela referida espécie recursal.
3. Embora primordialmente caiba ao credor impulsionar a execução e indicar os endereços a serem diligenciados na busca pelos bens que pretende ver penhorados, o novo Código de Processo Civil preocupou-se em erigir o princípio da cooperação à condição de norma processual fundamental. Escorado no aludido princípio, prevê determinadas situações em que o executado é retirado do estado de passividade, através da imposição de consequências à postura renitente. É o caso, por exemplo, do artigo 523, §1o e do artigo 774, inciso V, ambos do CPC.
4. Ausente a desídia ou a leniência do exequente, o juízo de probabilidade quanto à eficácia da medida é argumento que não prevalece sobre o direito do credor de provocar o executado a se manifestar sobre questão essencial – ainda que este ignore tal providência, sujeitando-se às consequências legais.
5. Recurso conhecido e provido.